Tribunal: STF
Processo: AI 534133
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DEFICIÊNCIA DO TRASLADO. SÚMULA 288 DESTE
   SUPREMO TRIBUNAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU.
   ALÍQUOTA PROGRESSIVA. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. EFEITOS EX
   NUNC. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A ausência
   do inteiro teor do acórdão recorrido enseja o não-conhecimento do
   agravo de instrumento.
2. Não há que se falar na concessão de
   efeitos ex nunc à norma não recepcionada pela Constituição da
   República.